Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESSARCITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ESTÉTICA. SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESES MAMÁRIAS. RETIRADA. CUSTEIO. RESINSERÇÃO DE NOVAS PRÓTESES. RECURSA. NATUREZA PURAMENTE ESTÉTICA. PROCEDIMENTO ANTERIOR. NATUREZA TAMBÉM ESTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO TRATAMENTO TERAPÊUTICO OU COADJUVANTE. COBERTURA EXCLUÍDA. CLÁUSULA ESPECÍFICA, CLARA E DESTACADA. CONFORMAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI No 9.656/98, ART. 10, II). EFICÁCIA. CONTRATO DE ADESÃO. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO NÃO ACOBERTADO. INEXISTÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ILICITUDE INEXISTENTE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS À APELANTE. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, § 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
3. O contrato de adesão não é legalmente repugnado, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos do aderente, ressalvara simplesmente que deve ser redigido em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis de forma a facilitar sua compreensão pelo consumidor, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos serem redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o).
4. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode alcançar exceções às coberturas oferecidas, e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica que guarda conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde - Lei no 9.656/98 -, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniqüidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado.
5. Submetida a beneficiária a procedimento cirúrgico de implante de próteses mamárias de natureza puramente estética, a intervenção subsequentemente advinda da interseção anterior, destinando-se à substituição das próteses mamárias, ainda que em virtude de complicações advindas do primeiro implante, preserva a mesma natureza, posto que não derivara a intervenção original de procedimento volvido a coadjuvar qualquer tratamento de natureza terapêutica ao qual havia se submetido e demandara reconstrução mamária.
6. As anomalias ou degenerescência das mamas da beneficiária do plano decorrentes da retirada das próteses mamárias que anteriormente implantara com intuito pura e exclusivamente estético encerram risco previsto e consentido como inerente à intervenção, não podendo ser transmudadas em manifestações de enfermidade de molde a ser transformada a necessidade de retirada e substituição das próteses implantadas em interseção de natureza terapêutica.
7. Custeando a operadora do plano de saúde a retirada das próteses mamárias implantadas pela beneficiária com intuito exclusivamente estético visando a prevenção de complicações decorrentes de ruptura e contratura das próteses, conquanto riscos inerentes e previstos da intervenção estética anterior, realiza a obrigação que lhe estava afetada de custear os tratamentos terapêuticos dos quais necessita a consumidora, não podendo ser obrigada, destarte, a custear o reimplante de novas próteses, pois encerra esse complemento tratamento puramente estético, consoante a gênese da intervenção anterior que deflagrara a necessidade de substituição das próteses então implantadas.
8. Qualificado o procedimento prescrito como de natureza exclusivamente estética, apurado que o plano de saúde ao qual não aderira a beneficiária não contempla cobertura para essa espécie de intervenção nem se inscreve ela dentre as coberturas mínimas exigidas pelo legislador, a operadora está desobrigada de custeá-la, não sobejando lastro apto a legitimar que seja compelida a suportá-la à margem do contratado, caracterizando-se a recusa de cobertura que manifestara como exercício regular de direito, elidindo sua qualificação como ato ilícito e fonte de geração de obrigações, obstando a qualificação do silogismo legalmente exigido para que a obrigação de indenização resplandeça (CC, art. 188, I).
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime.